Tribunal: TJSP
Processo: 0002353-09.2015.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Indevida dispensa de licitação – Fracionamento do objeto – Aquisição de peças automotivas e serviços de manutenção da frota de veículos da administração - Procedência pronunciada em Primeiro Grau - Decisório que merece ser integralmente mantido – Ato que, indubitavelmente, era ímprobo – Hipótese em que a realização de licitação era

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Indevida dispensa de licitação – Fracionamento do objeto – Aquisição de peças automotivas e serviços de manutenção da frota de veículos da administração - Procedência pronunciada em Primeiro Grau - Decisório que merece ser integralmente mantido – Ato que, indubitavelmente, era ímprobo – Hipótese em que a realização de licitação era imprescindível – Contratação dos serviços que foi realizada com habitualidade e previsibilidade – Dispensa de licitação que não se autoriza na hipótese – Dano "in re ipsa" que autorizaria a condenação do réu ao ressarcimento e multa civil – Sanções que, nada obstante, não foram previstas na sentença, impossíveis de serem aplicadas diante de vedado "reformatio in pejus" – Ausência de condenação relativamente aos danos que não legitima pedido de isenção de perda do cargo, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar – Precedentes desta Corte. Recurso não provido.